Tribunal: TJBA
Processo: 8042415-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042415-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, ROMOLO DIAS COSTA NETO, ARCHIMEDES CUSTODIO ALMADA DE MELLO JUNIOR, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO AGRAVADO: METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. HOSPITAL SANTA IZABEL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO CRÔNICO DE R$ 54.000.000,00. PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPROMETIDO. MÚLTIPLAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. VINTE E QUATRO PENDÊNCIAS COMERCIAIS. DOZE PROTESTOS DE TÍTULOS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM BRADESCO, BANCO DO NORDESTE E BNDES. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA ATRAVÉS DE BALANÇO PATRIMONIAL, RELATÓRIO SERASA EXPERIAN E CERTIDÕES DE PROTESTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM ENCARGOS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de Ação de Cobrança nº 8076397-72.2025.8.05.0001, em trâmite na 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. A agravante, entidade beneficente sem fins lucrativos de reconhecida relevância social, pleiteou o benefício alegando grave crise financeira que compromete sua capacidade de arcar com os custos processuais. A decisão agravada (ID não especificado) fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA, preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de suas atividades institucionais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC estende tal direito às pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, com insuficiência de recursos. A Súmula 481 do STJ pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A Agravante demonstrou de forma robusta e inequívoca sua precária situação financeira através de farta documentação (IDs 86979209 e 86979211), incluindo Balanço Patrimonial do exercício de 2024 que evidencia superendividamento de aproximadamente R$ 54.000.000,00. O relatório da Serasa Experian comprova a existência de 24 pendências comerciais (PEFIN), 12 protestos e 3 dívidas vencidas, corroborado por certidões de protestos e contratos de empréstimo vultosos com instituições financeiras como Banco Bradesco, Banco do Nordeste e BNDES, demonstrando endividamento crônico e restrições creditícias que comprometem a subsistência da entidade. A natureza jurídica da Agravante como entidade beneficente que presta serviços essenciais à comunidade através do Hospital Santa Izabel e outras obras assistenciais, aliada à comprovação documental da hipossuficiência, enseja o deferimento do pleito. Precedentes do TJBA reconhecem o direito da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA ao benefício (AI nº 8046733-04.2022.8.05.0000 e APL nº 05377275920168050001). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar integralmente a decisão agravada e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante. Tese de julgamento: "1. Pessoa jurídica sem fins lucrativos de natureza beneficente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita quando demonstrada, através de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de suas atividades institucionais. 2. A comprovação de superendividamento, restrições creditícias e endividamento crônico através de balanços patrimoniais, relatórios de órgãos de proteção ao crédito e certidões de protesto constitui prova suficiente da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046733-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 12.07.2023; TJBA, APL nº 05377275920168050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042415-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA e como apelada METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora